Tribunal: TJSP
Processo: 1020053-66.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
CONSUMIDOR. PRODUTO IMPRÓPRIO. DANO MORAL. Aquisição de produto com prazo de validade vencido há quatro meses. Hipótese em que, até agora, um detalhe passou despercebido: o autor comprou duas unidades de chocolate e a imagem reproduzida às fls. 02 indica as duas barras; logo, não é possível presumir, sem nenhuma base objetiva, que a embalagem intacta é a mesma que depois foi aberta/rasgada. Nada

Ementa:
CONSUMIDOR. PRODUTO IMPRÓPRIO. DANO MORAL. Aquisição de produto com prazo de validade vencido há quatro meses. Hipótese em que, até agora, um detalhe passou despercebido: o autor comprou duas unidades de chocolate e a imagem reproduzida às fls. 02 indica as duas barras; logo, não é possível presumir, sem nenhuma base objetiva, que a embalagem intacta é a mesma que depois foi aberta/rasgada. Nada confirma, ou sequer indicia, dolo de aproveitamento. CDC que toma como pressuposta a responsabilidade objetiva do fornecedor ao lhe atribuir o ônus exclusivo de demonstrar uma das causas legalmente aptas a desqualificar esse nexo legal de imputação. CDC, art. 12, § 3o. Execução obrigacional imperfeita que ultrapassa o limite do aceitável. Dano moral in re ipsa, graduado pelo desvio produtivo, aqui concretamente provado. Quebra da justa expectativa do polo consumidor de não ter a sua saúde exposta a produto impróprio. Efetiva ingestão dispensável. Matéria pacificada pela 2o Seção do STJ. Interessa, ainda, que à frustração do consumidor de deparar-se com produto viciado/defeituoso não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver problema a que não deu causa, ou seja, que a perda do tempo útil enseja ofensa à incolumidade psíquica e à dignidade do sujeito vulnerável, a ultrapassar o mero inadimplemento contratual. Diretriz do STJ. Compensação anímica fixada em R$ 2.000,00. Razoabilidade no caso concreto. Pedido procedente. Sucumbência invertida e redimensionada. Recurso provido em parte.